Tribunal: TJDFT
Processo: 0718223-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Uma vez reconhecido o direito ao recebimento de indenização pelo seguro DPVAT, realizado, inclusive, o pagamento na esfera administrativa, implica em comportamento contraditório a discussão dos mesmos requisitos, na via judicial, quando analisada única e exclusivamente a obrigação de pagamento de complemento, em razão do erro de cálculo, por parte da seguradora.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Recurso Especial repetitivo, firmou o entendimento consubstanciado no verbete de número 580, da sua Súmula de Jurisprudência, com a seguinte tese: A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. 2.1 No caso de pagamento de complemento em razão do erro de cálculo, o fato gerador da obrigação permanece o mesmo: o acidente de trânsito. Assim, não há razão para a inaplicabilidade do enunciado sumulado em tema, devendo a correção monetária sobre o complemento ser aplicada desde o evento danoso.
3. Quanto à distribuição dos honorários advocatícios, faz-se necessário analisar o disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.